Tribunal: CARF
Processo: 17883.000375/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000375/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.952 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ROSEMAR PIMENTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ARTIGO
195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, DA LEI No 8.212/91
DECLARADA PELO STF NO RE No 566.622. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 55, II DA LEI No 8.212/91
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195,
parágrafo 7o, da Constituição, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas. É Constitucional o artigo 55, II, da
Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
artigo 5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-
13/2001.
APLICAÇÃO ART. 62 REGIMENTO INTERNO CARF. DECISÃO
JUDICIAL APLICÁVEL DE EFEITO GERAL.
Uma vez que haja decisão judicial com efeito geral, que seja aplicável ao caso
concreto analisado, deve os membros das turmas de julgamento observar e
respeitar os ditames preconizados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Wesley Rocha
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000375/2010-64
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000375/2010-64

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, apresentado contra Acórdão no 1238.418 13a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro II RJ, que
julgou procedente o lançamento de obrigação tributária principal AIOP no 37.318.9230, com
valor consolidado inicial de R$ 140.012,73.
O Relatório Fiscal informa que, em relação à obrigação principal, foram apurados
os créditos relativos à quota patronal incidente sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer titulo, no decorrer do mês, aos Segurados Empregados e também destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho GIL/RAT, apuradas na matricula
CEI n° 45.410.00759/77, no período 01/2006 a 12/2007.
O recorrente alega no recurso apresentado que:
(i) Do direito à isenção art. 55, Lei 8.212/1991 x Lei 12.101/2009
Até a recente edição da Lei 12.101/2009, a manutenção do direito a imunidade e a
possibilidade de se pleitear a isenção permaneceu insculpida na Lei 8.212/91 que passou
em seu artigo 55 a regular o parágrafo 7o do artigo 195 da Carta Magna, condições estas
que o Recorrente cumpre conforme a documentação apresentada.
(...) Assim, faz-se necessário adentrar nos conceitos adotados pela fiscalização para fins
de lavratura do presente auto, na medida em que não observa a legislação em vigor no
período autuado (lei 8.212/91), nem muito menos a novel legislação (lei 12.101),
refugiando em comandos de decreto executivo, mormente o Decreto 3048/99, estanhos
á norma infraconstitucional, ao arrepio de preceito fundamental, previsto no artigo 5o da
Constituição Federal de 1988.
(...) Ademais, incorreu a fiscalização em ledo erro, perpetuado no v. acórdão recorrido,
ao não se definir em que dispositivo se debruçar a fim de lavrar o Auto de Infração.
Afirma no item 1 do Termo de encerramento de Procedimento Fiscal TEPF:
"Auditoria Fiscal realizada no contribuinte para verificação dos requisitos de
isenção Art. 55 Lei 8212 Processo de cancelamento de Isenção Lançamento da
Parte Patronal referente a Massa Salarial Apurada." Já no item 9 de suas
considerações a fiscalização assevera que "Considerando os fatos verificados no curso
da presente auditoria fiscal, ficou comprovado que a Fundação Educacional Rosemar
Pimentel gozou do benefício de isenção de contribuições destinadas à Seguridade Social
sem a devida observância dos preceitos legais (???) para a sua regularidade. Dessa
forma de acordo com o procedimento estabelecido pela lei 12.101/2009 está sendo
lançado o crédito previdenciário correspondente à cota patronal.
Ao final, requer a recorrente:
Por todo o exposto, uma vez demonstrado que a Recorrente respeita todos os requisitos
legais para a manutenção da isenção das contribuições sociais (artigos 22 e 23 da lei n°
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000375/2010-64

8212/91), e ainda cumpre fielmente as obrigações acessórias, requer o conhecimento e
provimento do RECURSO VOLUNTÁRIO ora interposto e a anulação do acórdão,
tudo em bem JUSTIÇA.
Nas folhas de 1775 a 1790, a 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, decide por
converter o processo em diligência para a Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição do
Recorrente.
A resposta da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda-RJ,
encontra-se nas folhas de 1797 a 1799 e tem o seguinte conteúdo:
1. Trata-se de conversão de julgamento em diligência oriunda do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com a Resolução no 2403-000.232 – 4a
Câmara / 3a Turma Ordinária, para que a Unidade da Receita Federal do Brasil de
jurisdição da recorrente informe os seguintes quesitos:
i) em que medida a utilização apenas da legislação em vigor, nos aspectos materiais e
formais, à época dos fatos geradores ocorridos de 01/2006 a 12/2007, obviamente
excluindo-se a utilização da Lei 12.101/2009, alteraria o resultado do procedimento
fiscal.
ii) se com a utilização apenas da legislação em vigor à época dos fatos geradores
ocorridos de 01/2006 a 12/2007, o sujeito passivo manteria ou não, a condição de
entidade isenta de contribuições previdenciárias e quais os motivos para tal.
iii) se com a utilização apenas da legislação em vigor à época dos fatos geradores,
ocorridos de 01/2006 a 12/2007, em caso de descumprimento pelo sujeito passivo de
requisito(s) do art. 55, da Lei 8.212/1991, qual seria o motivo para tal ou tais.
iv) para o período objeto da autuação fiscal, de 01/2006 a 12/2007, comparando-se os
procedimentos formais adotados pela Auditoria Fiscal com fulcro na Lei 12.101/2009,
com os procedimentos formais da Lei 8.212/1991, qual seria o impacto para o resultado
da ação fiscal caso a Auditoria-Fiscal adotasse os procedimentos formais da Lei
8.212/1991.
v) em que medida a utilização do procedimento formal trazido pela Lei 12.101/2009,
em conjunto com os requisitos materiais do art. 55, Lei 8.212/1991, para fatos geradores
ocorridos de 01/2006 a 12/2007, implicou em um possível resultado do procedimento
fiscal diferente do que, por outro lado, seria resultante do procedimento fiscal que
aplicasse apenas os dispositivos da Lei 8.212/1991, ou seja, sem a utilização de
qualquer dispositivo da Lei 12.101/2009.
2. Na análise do contido no relatório fiscal, a fiscalização constatou que o contribuinte
descumpriu requisitos para a isenção de contribuições previdenciárias, no que se refere
ao item III do artigo 55 da Lei 8.212/1991.
3. O contribuinte praticou as seguintes irregularidades:
- Concedeu bolsa de estudos consideradas como gratuidades à dependentes dos
professores, como também bolsas de estudo para alunos irmãos, desvirtuando-se dos
objetivos da fundação.
- Dentre os alunos bolsistas, por amostragem, considerados como gratuidade pela
fundação, o contribuinte não solicitou determinados documentos para verificar a renda
familiar. Desta forma, não houve comprovação de que os beneficiários estariam
enquadrados na definição de público-alvo das ações de assistência social, conforme
definido nos §§ 2o e 3o do art. 206, do Regulamento da Previdência Social – RPS
(aprovado pelo Decreto 3.048/1999).
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000375/2010-64

4. Portanto, considerando apenas a legislação em vigor à época dos fatos geradores
ocorridos de 01/2006 a 12/2007, informamos então que o contribuinte não cumpriu o
dispositivo contido no item III do artigo 55 da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991
(legislação vigente à época).
5. Desta forma, em resposta aos quesitos do CARF, informamos:
5.1 – Quesito (i).
Resposta – O resultado do procedimento fiscal não seria alterado, tendo em vista que o
descumprimento do item III do artigo 55 da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991 acarretaria
a lavratura do auto de infração de obrigação principal, considerando-se então um
contribuinte sem os benefícios da isenção.
5.2 – Quesito (ii)
Resposta – Com a utilização apenas da legislação em vigor à época dos fatos geradores
ocorridos de 01/2006 a 12/2007, o contribuinte não manteria a condição de entidade
isenta de contribuição previdenciária, tendo em vista a irregularidade citada no item 3,
cometida pelo mesmo.
5.3 – Quesito (iii)
Resposta – O motivo pelo descumprimento do sujeito passivo de requisito(s) do art. 55
da Lei no 8.212/1991 seria a situação descrita no item 3 deste relatório.
5.4 – Quesito (iv)
Resposta – O impacto para o resultado da ação fiscal, caso a Auditoria Fiscal adotasse
os procedimentos formais da Lei no 8.212/1991 seria normalmente a lavratura do auto
de infração já constituído.
5.5 – Quesito (v)
Resposta – A auditoria fiscal aplicou os procedimentos contidos no artigo 55 da Lei
8.212/1991, conforme registrado no relatório fiscal, item V (grupo Lei 12.101/09) da
Legislação Aplicada (B). Em caso de utilização somente da Lei 12.101/2009,
relativamente ao item 3 deste relatório, não haveria lavratura de auto de infração, tendo
em vista que na nova lei (Lei 8.212/1991) não consta a condição relativa à
irregularidade cometida.
O processo foi distribuído para este relator para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Trata-se de auto de infração por ter a empresa descumprido o item III do artigo 55
da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991, conforme Relatório de fls 1797 a 1799.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000375/2010-64

De acordo com o Relatório Fiscal, a recorrente descumpriu requisitos para a
isenção de contribuições previdenciárias, item III do artigo 55 da Lei 8.212/1991, praticando as
seguintes irregularidades:
- Concedeu bolsa de estudos consideradas como gratuidades à dependentes dos
professores, como também bolsas de estudo para alunos irmãos, desvirtuando-se dos
objetivos da fundação.
- Dentre os alunos bolsistas, por amostragem, considerados como gratuidade pela
fundação, o contribuinte não solicitou determinados documentos para verificar a renda
familiar. Desta forma, não houve comprovação de que os beneficiários estariam
enquadrados na definição de público-alvo das ações de assistência social, conforme
definido nos §§ 2o e 3o do art. 206, do Regulamento da Previdência Social – RPS
(aprovado pelo Decreto 3.048/1999).
Trata-se, portanto, de matéria referente a isenção/imunidade de contribuições
previdenciárias de entidades beneficentes com base no art. 55, Lei n° 8.212/91.
A matéria foi julgada no Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha como
objeto o gozo da imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, c/c artigo 55 da Lei no 8.212/1991, na redação que esta possuía após os acréscimos da
Lei 9.528/97 teve seu julgamento final, cuja decisão transcreve-se abaixo:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a
fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da
repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora
para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro
Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Portanto, o entendimento definitivo proferido pelo STF é o da constitucionalidade
do artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
artigo 5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001, bem como, que
a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, que
deve ser aplicado ao presente caso, por força do artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
No presente caso, o auto de infração incluiu as contribuições relativas à quota
patronal incidente sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer titulo,
no decorrer do mês, aos segurados empregados, aos contribuintes individuais e também
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho GIL/RAT, incidente
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000375/2010-64

sobre o total das remunerações pagas a qualquer titulo, no decorrer do mês, aos segurados
empregados, tendo em vista que a empresa declarava-se imune à tais contribuições, no entanto,
descumprira o inciso III do artigo 55 da Lei 8.212/91, declarado inconstitucional no (RE) no
566.622.
Portanto, o auto de infração, que inclui apenas as contribuições patronais
previdenciárias e ao GIL/RAT, deverá ser cancelado.
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital